Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXPEDIÇÃO TARDIA DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO. NÃO CONFIGURADA A CULPA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. FATO NOVO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que rescindiu a relação contratual estabelecida entre as partes e condenou a ré a pagar à autora, a título de restituição, a quantia de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais).
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos, que a Recorrida contratou com a requerente o curso técnico de secretariado (ID 18925832 – p. 1-7), tendo concluído o curso em 02/04/2019 (ID 18925833 – p. 9). Sustenta não ter sido expedido o diploma de conclusão do curso, conforme se extrai do documento de ID 18925833 p.11 e 16.
3.Todavia, quanto à expedição do diploma, vê-se do ID 19998649, juntado pela recorrente apenas em sede recursal, que o processo administrativo para a sua emissão, perante a Secretaria de Educação, foi concluído no curso da ação, tendo o certificado de conclusão sido publicado, no Diário Oficial do DF, em 23.09.2020, e devidamente entregue à parte autora em 06.10.2020 (ID 20445104), o que configura fato novo, nos termos do art. 435, do CPC. Instada a se manifestar sobre o referido documento, a parte autora quedou-se inerte.
4. Constata-se dos autos que a instituição de ensino recorrente realizou de forma regular os trâmites administrativos necessários para emissão e publicação do diploma da aluna, conforme Portaria 48/2015 e cronograma apresentado nos autos, sendo o atraso na disponibilização do certificado decorrente de procedimento da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que não cumpriu os prazos estipulados na referida Portaria, e não pode ser imputado à referida instituição.
5. Uma vez que os serviços educacionais foram regularmente prestados pela instituição de ensino recorrente e que o diploma devidamente emitido, ainda que de forma extemporânea, não há que se falar em rescisão contratual e devolução dos valores pagos, especialmente porque a devolução implicaria enriquecimento sem causa, o que não se admite no ordenamento jurídico. Ademais, não comprovado o ato ilícito praticado pela parte ré.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.